Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-26.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-26.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: SALOMAO PEREIRA DE MELO e outros (11)

Advogado(s)
:
JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA, CINTIA DE OLIVEIRA SANTOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, THYARA DA SILVA SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA PELO ESPÓLIO DE UM DOS AUTORES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 272, § 2º, 280 E 282 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A ausência de intimação válida da advogada regularmente habilitada nos autos, para ciência da sentença que extinguiu o feito s
em resolução do mérito, configura vício grave, passível de reconhecimento de ofício, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A intimação é pressuposto de validade dos atos processuais subsequentes, e sua inobservância compromete a eficácia da prestação jurisdicional, por impedir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, ausente a intimação da parte ou de seu procurador legalmente habilitado, o prazo recursal não se inicia, impondo-se o reconhecimento da nulidade da decisão.

4. A sentença também deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pelos herdeiros de um dos autores, o que, se analisado e eventualmente deferido, poderia elidir a causa da extinção processual

5. Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, impõe-se a sua anulação e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura de prazo para manifestação das partes

6. Recurso da FACHESF, limitado à fixação de honorários, julgado prejudicado, uma vez que ausente decisão válida que lhe sirva de substrato.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000382-26.2015.805.0191, da Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, em que é Apelante

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E EGURIDADE SOCIAL - FACHESF

e Apelada
SALOMÃO PEREIRA DE MELO
E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto pela FACHESF, mas, de ofício, DECLARAR A NULIDADE da sentença recorrida, julgando prejudicado o apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator